Tribunal: TJSP
Processo: 1082158-62.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
interno no 1082158-62.2018.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é agravante THOMAZ EDSON
COSTA MACEDO, é agravado RODRIGO MOACYR
AMARAL SANTOS e são interessadas MARIA ERCILIA
GOMES PINTO AMARAL SANTOS e MARIA BEATRIZ
AMARAL SANTOS KOHNEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno na apelação no 1082158-62.2018.8.26.0100/50000 – Ca 81220e
2
Voto no 43.399
Agravo interno na apelação no
1082158-62.2018.8.26.0100/50000
Processos originário e conexo no
1082158-62.2018.8.26.0100 e no
1075243-02.2015.8.26.0100
2a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Thomaz Edson Costa Macedo
Agravado: Rodrigo Moacyr Amaral Santos
Interessadas: Maria Beatriz Amaral Santos Kohnen e Maria
Ercilia Gomes Pinto Amaral Santos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Diante dos elementos que evidenciam a
falta de pressupostos do direito à
gratuidade, mantém-se o indeferimento
do pedido.
Ex-inquilino
interpõe
agravo
de
instrumento da decisão do relator (fl. 171) que, em exame de
admissibilidade da apelação da respeitável sentença de
parcial acolhimento de seus embargos à execução de
aluguéis e encargos, indeferiu-lhe pedido de gratuidade e
facultou o recolhimento do preparo. Reafirma a necessidade
e argumenta com a sua remuneração mensal equivalente a
dois salários-mínimos e com “empréstimos pessoais, para
pagar os empregados, por conta da crise ocasionada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno na apelação no 1082158-62.2018.8.26.0100/50000 – Ca 81220e
3
pandemia de Covid-19”.
É o relatório.
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o).
No caso, o extrato bancário exibido pelo
ex-inquilino revela, além da aposentadoria, créditos de
alguma expressão por transferência de outra conta (fl.
20/29).
Apesar da oportunidade que nem se
admitia, em face da preclusão, ele, empresário, como se
qualifica (fls. 16 dos autos originários), deixou de apresentar
cópia das últimas três declarações de imposto de renda e de
esclarecer as aplicações (fl. 152)
Não é pobre, tanto que recolheu custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno na apelação no 1082158-62.2018.8.26.0100/50000 – Ca 81220e
4
iniciais (fls. 52/53 dos autos originários).
Mantém-se, pois, o indeferimento do
benefício e se nega provimento ao agravo interno.
Celso Pimentel
relator